Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000724-30.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA
RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE INTERNET RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão da suspensão injustificada do serviço de internet residencial por cinco dias consecutivos. A sentença condenou a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais. O recorrente pleiteia a majoração do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é compatível com a extensão da falha na prestação do serviço essencial de internet e os transtornos sofridos pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de serviços, eximindo-o apenas nas hipóteses legais expressas, não demonstradas no presente caso.
4. A interrupção do serviço contratado por período significativo, somada à ausência de resolução administrativa eficaz e à falha no comparecimento de técnicos após agendamento, configura evidente falha na prestação do serviço.
5. A conduta da empresa viola o dever legal de fornecer serviço adequado, eficaz e contínuo (CDC, art. 22), sobretudo por tratar-se de serviço essencial no contexto social e profissional contemporâneo.
6. A documentação apresentada pelo autor comprova a tentativa de solucionar administrativamente o problema, sem sucesso, enquanto a empresa ré não produziu provas contrárias.
7. A majoração da indenização para R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A interrupção injustificada de serviço de internet residencial por vários dias, mesmo após tentativas reiteradas de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço, gerando dever de indenizar por danos morais. 2. A majoração do valor da indenização por danos morais é cabível quando o quantum fixado inicialmente se mostra insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3o, e 22; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000724-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (RECORRENTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025